Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713741-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA MATTEI, MARIA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos originários, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito, julgando procedente o pedido do agravante, o que faz com que o presente agravo perca o seu objeto. Assim, retire-se o processo da sessão virtual e encaminhem os autos conclusos para decisão de extinção. Brasília, 28 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator